Tribunal: STF
Processo: MS 36962
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA COM REQUERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR CONTRA DECISÕES DE JUÍZES DE DIREITO E DESEMBARGADOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AL. D DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO.
Relatório
    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado por Rui Xavier Ferreira, em 25.2.2020, “em face da FAZENDA PÚBLICA, DO ESTADO DE SÃO PAULO, diante de erros teratológicos cometidos nas decisões judiciais teratológicas, nos autos dos processos Nº 0002355-19.2001.8.26.0011 (011.01.002355-1) em tramitação na 3ª VARA CIVIL DO FORO REGIONAL DE PINHEIROS, mas também, do Processo nº 0607534-40.2000.8.26.0100 (583.00.2000.607534) em tramitação na 32ª VARA DO FORO CENTRAL, : nº 1064337-50.2015.8.26.0100; em tramitação na 4ª Vara da Justiça Pública” (fl. 1, e-doc. 1). 
O caso
    2. O impetrante informa estar impedido de reformar seu apartamento “diante de decisões judiciais teratológicas que vem ocorrendo a mais (sic) de 20 anos em processo de violação dos direitos do consumidor” (fl. 2, e-doc. 1).
    Noticia a tramitação de diversas ações judicias em comarcas de São Paulo e no Tribunal de Justiça daquele estado, onde teriam sido proferidas decisões judiciais teratológicas, com “clara violação a direitos e garantias fundamentais, [havendo] nos autos graves erros judiciários (…), violação ao estado de direito e omissões de JUÍZES que devem ser esclarecidas” (fl. 3, e-doc. 1).
    Explicita o teor das decisões impugnadas, as indagações feitas e não respondidas no transcurso dos processos, suposto desaparecimento de autos e a suspeição de desembargador atuante no caso. 
    Arrola inúmeros requerimentos:
    “Requer requer o recebimento processamento e deferimento do presente mandado de segurança e liminarmente declarado direito liquido e certo dos impetrante reformar o apartamento, mas também, requer efeito suspensivo na execução Processo Nº 0011393-93.2019.0053, em andamento por conexão ao Processo Nº 1064337-50.2015.8.26.0100 na 4ª Vara da Fazenda Pública.
    Requer apreciação conjunta com o presente mandado de segurança o Recurso Extraordinário, Agravado (cópia anexa).
      Requer liminarmente devolução com juros e correção monetária de todos os dinheiros retirados de conta salário da consumidora e autora da inicial ELAINE ROSA FERREIRA.
      Requer distribuição por Prevenção da MINISTRA, CÁRMEN LÚCIA, Reclamação Nº 38627.
      Requer o impetrante; liminarmente sem ouvir a outra parte, fundamentado no Art. 5º Inciso X, XI da CF/88, e Art. 79/81 do CPC. (adjudicação mentirosa), mas também, processo que desapareceu da 32ª Vara do Fórum central; direito de reformar o apartamento com remoção das janelas sobrepostas nos quartos e reforma das demais janelas do apartamento do casal é urgente a necessidade de reforma do apartamento que encontra em péssimo estado de conservação e o autor está impedido da reformar o apartamento diante dos fatos narrados.
      Requer declaração inverídica a certidão o OFICIAL DE JUSTIÇA que segue - Relação: 0074/2011 Teor do ato: Vista dos autos ao autor(a) para manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado negativo do mandado ou carta de citação/intimação (CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 011.2010/023393-3 dirigi-me ao endereço: Rua Alvarenga 1 275 Apto 12-A, onde em várias diligências não consegui contato com Elaine Rosa Ferreira . Em comunicação com o Sr. Edson, representante do autor, foi-me declarado por ele que a janela já foi retirada. Devolvo a Cartório para os devidos fins). No silêncio arquivem-se os autos. Advogados(s): OSWALDO MOREIRA ANTUNES (OAB 41792/SP), RUI XAVIER FERREIRA (OAB 153335/SP).
      Requer liminarmente reconhecimento da omissão dos JUIZES da 3ª VARA CIVIL DO FORUM REGIONAL DE PINHEIROS, e da 32ª VARA DO FORUM CENTRAL, com a responsabilização por omissão em não atender os requerimento demonstrando os erros judiciais Art.143 do CPC. 
      Requer seja declarada a suspeição do DESEBARGADOR; RELATOR, ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA que participou ativamente de todos os atos Processuais até o desaparecimento do Processo da 32ª VARA do Foro Central.
      Requer liminarmente diante da afirmação do ILMO. SR. Oficial de Justiça as janelas já foram retiradas – diante deste fato espetaculoso há necessidade da exibição nos autos da carta de adjudicação onde consta a retirada das janela, carta requerida em pedido de exibição de documentos e não atendido (cópia anexo).
    Requer o reconhecimento que o defeito apresentado nos trabalhos executados pela empresa causou a anulação do contrato diante do CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, Art.6º Inciso VIII, inversão do ônus da prova, como a empresa assumiu o erro não há nada a provar, mas deve sim ser responsabilizada pelos prejuízos causados ao consumidor e por todas as despesas judiciais, inclusive as despesas deste mandado de segurança.
      Requer liminarmente reconhecimento de violação dos direitos e garantias fundamentais reconhecido pela ONU firmado em acordos internacionais pelo BRASIL e assegurados pela constituição Art. 5º Inciso XXXII e Art. 170 Inciso V, com devolução em dobro com juros e correção monetária do dinheiro retirado indevidamente das contas salário da consumidora e deferido levantamento pelos JUIZOS, da 3ª Vara Civil do Fórum Regional de Pinheiros, mas também, pelo JUIZ da 32ª Vara Civil do Fórum Central” (fls. 8-10, e-doc. 1).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Na al. d do inc. I do art. 102 da Constituição da República, dispõe-se ser competente este Supremo Tribunal para conhecer e julgar mandado de segurança:
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    d) (...) o mandado de segurança e o habeas-data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”.
    No rol dos casos submetidos pela Constituição da República à competência originária do Supremo Tribunal Federal, não se inclui a atribuição de processar e julgar originariamente mandado de segurança no qual figurem como autoridades coatoras Fazenda Pública estadual, juízes de direito ou desembargadores de tribunais de justiça. 
    A matéria não admite discussão mínima por se cuidar de norma de competência constitucional expressa, incabível, portanto, interpretação extensiva.
    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: Mandado de Segurança n. 22.041-AgR/BA, Relator o Ministro Celso de Mello; Mandado de Segurança n. 21.559-AgR/DF, Relator o Ministro Moreira Alves; Mandado de Segurança n. 21.250/DF, Relator o Ministro Néri da Silveira; Mandado de Segurança n. 32.748/AP, de minha relatoria; Mandado de Segurança n. 30.193-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello; e Mandado de Segurança n. 25.170-AgR/DF, Relator o Ministro Cezar Peluso; Mandado de Segurança n. 36.009/MA, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 27.9.2018; Mandado de Segurança n. 36.453, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 9.5.2019.
    4. No julgamento dos Embargos de Declaração no Mandado de Segurança n. 25.087/SP, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ 11.5.2007, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu que, em caso de negativa de seguimento ao mandado de segurança por incompetência manifesta, o encaminhamento dos autos ao tribunal competente ocorrerá se houver iminente risco de perecimento de direito, o que não se evidencia na espécie.
    Na espécie presente os fatos são diversos, sendo dirigida a impetração contra diferentes autoridades judiciárias, em prejuízo a eventual declinação de competência. 
    5. Pelo exposto, não conheço do mandado de segurança (art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 28 de fevereiro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora